Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-51.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000432-51.2018.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado JAIME PAVANI
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-51.2018.8.26.0396 -Voto no 36.911
2
COMARCA DE NOVO HORIZONTE – 1a VARA
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL (ré)
APELADO: JAIME PAVANI NETO (autor)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RAPHAEL FARACO NETO
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Cobrança
indevida, com inscrição em cadastro de inadimplentes. Mau
gerenciamento de atividade de risco. Responsabilidade objetiva da
prestadora do serviço. Inteligência do art. 927, parágrafo único, do
Código Civil, e art. 14, da Lei n. 8.078/90. Abordagens,
declaratória e condenatória. Juízo de parcial procedência. Apelo da
ré. Desprovimento.
VOTO No 36.911
RELATÓRIO
Conduta imprópria atribuída a concessionária de serviços
de energia elétrica, abordagem declaratória e condenatória (indenização por dano
moral), juízo de parcial procedência (fls. 114/119), apela a ré, batendo-se pela
total improcedência da demanda.
Resposta recursal, a fls. 150/160.
FUNDAMENTAÇÃO
Com a devida vênia, à hipótese não se aplica o a Súmula
385, do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que outras inscrições, em
cadastros de órgão de proteção ao crédito, relacionadas ao autor, apelado, não
são preexistentes, senão posteriores ao apontamento aqui identificado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-51.2018.8.26.0396 -Voto no 36.911
3
abusivo (fl. 136).
E, nestes autos, tem-se a evidência de indesculpável
ofensa à honra de uma pessoa, imputando-lhe dívida inexistente, de contratação,
que lhe foi totalmente estranha, conduzida a partir de imprópria manipulação de
seus dados pessoais, em negócio mal gerenciado pela ré, fornecedora,
descurando de cautela elementar em atividade de risco.
Na circunstância, a concessionária responde pelo dano,
independentemente de culpa (art. 927, parágrafo único, do Código Civil e art. 14,
da Lei n. 8.078/90), prejuízo ínsito ao fato (anotação moratória e cobrança,
indevidas), com ostensivo abalo à imagem de consumidor.
Gravidade da ofensa, capacidade econômica do ofensor
e caráter pedagógico da tutela, o valor arbitrado (cinco mil reais) atende critérios
de proporcionalidade e razoabilidade.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator